Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-61.2018.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico de drogas, associação para o tráfico – Recurso da defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – A prova oral e os documentos acostados nos autos formam conjunto probatório robusto e justificam o decreto condenatório em relação aos acusados, confirmando o teor da denúncia – Dosimetria – Redução das basilares – Inadmissibilidade – A ponderação das

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Tráfico de drogas, associação para o tráfico – Recurso da defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – A prova oral e os documentos acostados nos autos formam conjunto probatório robusto e justificam o decreto condenatório em relação aos acusados, confirmando o teor da denúncia – Dosimetria – Redução das basilares – Inadmissibilidade – A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie – Precedentes – Reconhecimento da atenuante da confissão – Inadmissibilidade, por se tratar de confissão qualificada – Incabível a substituição, diante do 'quantum' de pena fixado – Regime inicial fechado adequado ao caso concreto, visando à prevenção e à repressão de novos delitos – Recurso desprovido.